Tribunal: CARF
Processo: 11274.720107/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
GLOSA PARCIAL DE CUSTOS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE.
A constatação de que alguns lançamentos contábeis não refletem a realidade dos fatos não implica em desqualificação da escrita contábil, de modo que a glosa de custos não comprovados que representam uma pequena fração dos custos totais não justifica o arbitramento do lucro.
CUSTOS NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
Correta a glosa de custos cujos lançamentos contábeis não estão amparados em documentos hábeis e idôneos.
MULTA QUALIFICADA. 150%. SIMULAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. APLICABILIDADE.
A compra de Notas Fiscais frias” para justificar custos inexistentes, associada aos saques em espécie dos respectivos cheques comprovam a ocorrência de simulação, fraude, sonegação e conluio.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
IRRF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. SR. JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA. ART. 124, INCISO I, E ART. 135, INCISO III, DO CTN.
Provado que o sócio administrador do sujeito passivo, que possuía seu efetivo comando, promoveu o cometimento de infrações, que se caracterizaram pela utilização de Notas Fiscais “frias” (ideologicamente falsas) para justificar a realização de pagamentos sem causa para si mesmo, restam configuradas simulação, sonegação, fraude, além de conluio com as empresas “noteiras”. Portanto, foi demonstrado não só o seu interesse na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal” (art. 124, I, do CTN), mas, também, a prática de atos com excesso de poderes, infração de lei e de contrato social (art. 135, III, do CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720107/2021-15
ACÓRDÃO
1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
GLOSA
PARCIAL
DE
CUSTOS.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
INAPLICABILIDADE.
A constatação de que alguns lançamentos contábeis não refletem a
realidade dos fatos não implica em desqualificação da escrita contábil, de
modo que a glosa de custos não comprovados que representam uma
pequena fração dos custos totais não justifica o arbitramento do lucro.
CUSTOS NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
Correta a glosa de custos cujos lançamentos contábeis não estão
amparados em documentos hábeis e idôneos.
MULTA QUALIFICADA. 150%. SIMULAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
CONLUIO. APLICABILIDADE.
A compra de Notas Fiscais "frias” para justificar custos inexistentes,
associada aos saques em espécie dos respectivos cheques comprovam a
ocorrência de simulação, fraude, sonegação e conluio.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
IRRF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. SR. JÚLIO
CESAR GOMES DA SILVA. ART. 124, INCISO I, E ART. 135, INCISO III, DO CTN.
Provado que o sócio administrador do sujeito passivo, que possuía seu
efetivo comando, promoveu o cometimento de infrações, que se
caracterizaram pela utilização de Notas Fiscais “frias” (ideologicamente
falsas) para justificar a realização de pagamentos sem causa para si
mesmo, restam configuradas simulação, sonegação, fraude, além de
conluio com as empresas “noteiras”. Portanto, foi demonstrado não só o
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
2
seu interesse na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal” (art. 124, I, do CTN), mas, também, a prática de atos com excesso
de poderes, infração de lei e de contrato social (art. 135, III, do CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar; e (ii) no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento aos recursos, vencidos os
Conselheiros Eduardo Monteiro Cardoso (Relator), José Eduardo Dornelas Souza e Eduarda
Lacerda Kanieski, que lhe davam parcial provimento para tão somente cancelar as multas pela
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Decidiu-se, por unanimidade de votos,
que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional, ressalvada a
manutenção integral do agravamento da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 1.226/1.262) e JULIO CESAR GOMES DA SILVA (fls. 1.265/1.306) em face
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
3
de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que julgou
improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário e a responsabilidade
tributária imputada.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/73) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL e IRRF dos anos-calendário de 2017 e 2018, por conta das seguintes infrações: (i)
falta de comprovação dos custos, (ii) falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL e
(iii) pagamentos realizados sem causa ou com operação não comprovada. Os tributos foram
acrescidos de juros de mora e multa de 225%. Também houve a imputação de responsabilidade
tributária ao sócio administrador JULIO CESAR GOMES DA SILVA, com fundamento no art. 135, III, do
CTN.
3.
Por bem sintetizar os fatos que deram origem à autuação, transcrevo parte do
Relatório Fiscal (fls. 75/152):
Dos Fornecedores com indícios de fraude do ano de 2017
29. De acordo com a ECD do ano de 2017 foram escriturados na conta de
resultado sintética “32101 – CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS”, conta analítica
“32101000011 – INSUMOS” os custos com o material aplicado na produção de
serviço, onde se encontram todos os custos referentes à compra de materiais
para construção e onde foram escrituradas as compras com os fornecedores
suspeitos de emitirem notas fiscais “frias”, empresas conhecidas como “noteiras”.
30. Pois bem, de acordo com a escrituração contábil foram lançados os valores
anuais discriminados no demonstrativo abaixo com dispêndios do sujeito passivo
em relação a tais fornecedores, salientando que o lançamento sempre era a
débito da conta “32101000011 – INSUMOS” e a crédito da conta “21101001035 –
FORNECEDORES DIVERSOS” e na maioria da vezes o pagamento era realizado em
valores elevados no mesmo dia ou no mesmo mês, mas sempre com diferença de
dias entre o lançamento do custo e o pagamento, estes pagamentos eram
contabilizados a débito da conta “21101001035 – FORNECEDORES DIVERSOS” e a
crédito da conta analítica correspondente à conta sintética “11102 – BANCOS
C/MOVIMENTO”, já que de acordo com a ECD havia 21 (vinte e uma) contas
analíticas correspondentes a contas correntes bancárias. Vide demonstrativos
abaixo dos fornecedores com suspeita de fraude. [...]
31. Analisando-se as NF-e emitidas por elas constatei que das 10 (dez) pessoas
jurídicas fornecedoras do sujeito passivo em 2017, 05 (cinco) foram constituídas
no próprio ano de 2017, e em relação às 10 (dez) pessoas jurídicas fornecedoras,
todas elas, sem exceção, só emitiram notas fiscais apenas em parte do ano e
algumas venderam produtos tão díspares como material de construção, produtos
de alimentação, higiene, limpeza, automotivos, combustíveis, ração, refrigerantes,
bebidas alcoólicas, utilidades do lar, papelões, estes dois fatos só reforçam os
fortes indícios de que na realidade são empresas “noteiras”. [...]
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
4
32. Outro fator que chama a atenção e reforça a tese de empresas “noteiras”, é
que das 10 (dez) pessoas jurídicas fornecedoras do sujeito passivo, constatei que
apenas 05 (cinco) delas compraram mercadorias no período e nenhuma destas
mercadorias foi material de construção, mas mesmo as que compraram, as
compras foram concentradas em um ou três meses, chama a atenção duas destas
pessoas jurídicas, “A Elpidio de Farias” e “Isabela Francisca Amorim de Almeida”,
em 2017 não compraram absolutamente nada de mercadorias, só vieram comprar
mercadorias em janeiro de 2018, mais precisamente bebidas alcoólicas. [...]
33. Uma observação importante a se fazer no presente caso é que,
primeiramente, constatei que o sujeito passivo iniciava as compras na pessoa
jurídica fornecedora logo após a sua abertura e em valores elevados, muitas da
NF-e tinham a numeração “1” ou perto disso, a segunda observação é que ao
escriturar tais compras na ECD as datas e os números das notas fiscais
contabilizadas não coincidiam com a emissão das NF-e, o que gera estranheza,
uma vez que como Lucro Real ele teria que obedecer o regime de competência,
uma hipótese poderia ser que o produto desse entrada antes de ir para o canteiro
de obras, para só então ser contabilizado como custo, mas não encontrei tais
lançamentos, muitas das vezes a NF-e emitidas em nome do sujeito passivo não
eram nem contabilizadas, o que se constata através do total das NF-e emitidas e o
total apropriado como custo, vide Demonstrativo 7 abaixo. Na realidade na
contabilização dos custos destas 10 (dez) pessoas jurídicas fornecedoras, somente
em cinco se obedeceu rigorosamente o regime de competência, vide
demonstrativo abaixo com a marcação em amarelo da contabilização correta. [...]
34. Abaixo tem-se os valores contabilizados no ano de 2017 como custos na conta
analítica “32101000011 – INSUMOS” e que foram glosados por esta Fiscalização
por ter fortes indícios de serem pessoas jurídicas emitentes de notas fiscais “frias”
(empresas “noteiras”), além do fato de que o sujeito passivo devidamente
cientificado dos fatos não apresentou as provas dos efetivos pagamentos a tais
fornecedores. Saliento que as principais informações das Notas Fiscais Eletrônicas
– NF-e emitidas por estes fornecedores, tendo como destinatário o sujeito
passivo, foram incluídos no Processo Administrativo Fiscal do Auto de Infração,
inclusive informando a chave das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, caso haja
interesse para consulta é só clicar no link abaixo e digitar a chave informada:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=res
umo&tipoConteudo=d09fwabTnLk=.
35. Outras características destas pessoas jurídicas listadas acima é que raramente
apresentam as declarações e escriturações exigidas pela RFB, outra característica
encontrada é que todas elas nunca entregaram GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social indicando registro de empregados,
também na maioria dos casos não há movimentação financeira e quando há são
em valores muito abaixo do total de NF-e emitidas e das compras realizadas,
muito estranho para o presente caso, já que recebiam os pagamentos realizados
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
5
pelo sujeito passivo através de cheques em quantias elevadas, outra característica
destas pessoas jurídicas é que das 10 (dez) listadas, 8 (oito) foram constituídas sob
a forma de empresário individual, um forte indício de constituição de pessoa
jurídica emitente de notas fiscais “frias” é a sua constituição sob a forma de
empresário individual com pessoa física sem capacidade econômica, mais
conhecidos como “laranjas”.
Dos Fornecedores com indícios de fraude do ano de 2018
36. De acordo com a ECD do ano de 2018 foram escriturados na conta de
resultado sintética “32101 – CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS”, conta analítica
“32101000011 – INSUMOS” os custos com o material aplicado na produção de
serviço, onde se encontram todos os custos referentes à compra de materiais
para construção e onde foram escrituradas as compras com os fornecedores
suspeitos de emitirem notas fiscais “frias”, empresas conhecidas como “noteiras”.
37. Pois bem, de acordo com a escrituração contábil foram lançados os valores
anuais discriminados no demonstrativo abaixo com dispêndios do sujeito passivo
em relação a tais fornecedores, salientando que o lançamento sempre era a
débito da conta “32101000011 – INSUMOS” e a crédito da conta “21101001035 –
FORNECEDORES DIVERSOS” e na maioria da vezes o pagamento era realizado em
valores elevados no mesmo dia ou no mesmo mês, mas sempre com diferença de
dias entre o lançamento do custo e o pagamento, estes pagamentos eram
contabilizados a débito da conta “21101001035 – FORNECEDORES DIVERSOS” e a
crédito da conta analítica correspondente à conta sintética “11102 – BANCOS
C/MOVIMENTO”, já que de acordo com a ECD havia 21 (vinte e uma) contas
analíticas correspondentes a contas correntes bancárias. Vide demonstrativo
abaixo dos fornecedores com suspeita de fraude. [...]
38. Analisando-se as NF-e emitidas por elas constatei que das 20 (vinte) pessoas
jurídicas fornecedoras do sujeito passivo em 2018, 13 (treze) foram constituídas
no próprio ano de 2018 e 4 (quatro) foram constituídas no ano de 2017, e em
relação às 20 (vinte)pessoas jurídicas fornecedoras todas elas, sem exceção, só
emitiram notas fiscais apenas em parte do ano e algumas venderam produtos tão
díspares como material de construção, produtos de alimentação, higiene, limpeza,
automotivos, combustíveis, refrigerantes, EPI, smartphones, bebidas alcoólicas,
papelaria, estes dois fatos só reforçam os fortes indícios de que na realidade são
empresas “noteiras”. [...]
39. Uma observação importante é que no caso da PJ Janaina Barbosa Bernardo
não foi emitida NF-e em 2018 para o sujeito passivo ou qualquer outra PJ,
intimado a apresentar a comprovação de pagamento e as NF-e que deram origem
aos lançamentos contábeis e apropriação do custo, ele não respondeu e não
apresentou a comprovação.
40. Outro fator que chama a atenção e reforça a tese de empresas “noteiras”, é
que das 20 (vinte) pessoas jurídicas fornecedoras do sujeito passivo, constatei que
apenas 03 (três) delas compraram mercadorias no período e nenhuma destas
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
6
mercadorias foi material de construção, mas mesmo as que compraram, as
compras foram concentradas em um ou três meses. [...]
41. Uma observação importante a se fazer no presente caso é que,
primeiramente, constatei que o sujeito passivo iniciava as compras na pessoa
jurídica fornecedora logo após a sua abertura e em valores elevados, muitas da
NF-e tinham a numeração “1” ou perto disso, a segunda observação é que ao
escriturar tais compras na ECD as datas e os números das notas fiscais
contabilizadas não coincidiam com a emissão das NF-e, o que gera estranheza,
uma vez que como Lucro Real ele teria que obedecer o regime de competência,
uma hipótese poderia ser que o produto desse entrada antes de ir para o canteiro
de obras, para só então ser contabilizado como custo, mas não encontrei tais
lançamentos, muitas das vezes a NF-e emitidas em nome do sujeito passivo não
eram nem contabilizadas, o que se constata através do total das NF-e emitidas e o
total apropriado como custo, vide Demonstrativo 7 abaixo. Na realidade na
contabilização dos custos destas 20 (vinte) pessoas jurídicas fornecedoras,
somente em seis se obedeceu rigorosamente o regime de competência, vide
demonstrativo abaixo com a marcação em amarelo da contabilização correta. [...]
42. Abaixo tem-se os valores contabilizados no ano de 2018 como custos na conta
analítica “32101000011 – INSUMOS” e que foram glosados por esta Fiscalização
por ter fortes indícios de serem pessoas jurídicas emitentes de notas fiscais “frias”
(empresas “noteiras”), além do fato de que o sujeito passivo devidamente
cientificado dos fatos não apresentou as provas dos efetivos pagamentos a tais
fornecedores. Só uma observação em relação a PJ G. F. de Lima Comércio de
Material de Construção, apesar de haver emissão de NF-e em outubro de 2018
para o sujeito passivo no total de R$ 673.565,60, estas compras não foram
contabilizadas. Saliento que as principais informações das Notas Fiscais
Eletrônicas – NF-e emitidas por estes fornecedores, tendo como destinatário o
sujeito passivo, foram incluídos no Processo Administrativo Fiscal do Auto de
Infração, inclusive informando a chave das Notas Fiscais Eletrônicas -NF-e, caso
haja interesse para consulta é só clicar no link abaixo e digitar a chave informada:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=res
umo&tipoConteudo=d09fwabTnLk=.
43. Outras características destas pessoas jurídicas listadas acima é que raramente
apresentam as declarações e escriturações exigidas pela RFB, outra característica
encontrada é que todas elas nunca entregaram GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social indicando registro de empregados,
também não há movimentação financeira e quando há são em valores muito
abaixo do total de NF-e emitidas, muito estranho para o presente caso, já que
recebiam os pagamentos realizados pelo sujeito passivo através de cheques em
quantias elevadas, outra característica destas pessoas jurídicas é que das 20 (dez)
listadas, 19(dezenove) foram constituídas sob a forma de empresário individual,
um forte indício de constituição de pessoa jurídica emitente de notas fiscais
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
7
“frias” é a sua constituição sob a forma de empresário individual com pessoa física
sem capacidade econômica, mais conhecidos como “laranjas”.
Dos Lançamento do IRPJ e da CSLL
44. Saliento que a responsabilidade de comprovar os custos e despesas
escriturados e redutores do resultado da pessoa jurídica é única e exclusiva desta,
não cabe ao sujeito passivo tentar inverter o ônus da prova, pois não há previsão
legal para tal conduta, além do mais o sujeito passivo é obrigado a guardar os
documentos que embasaram a sua escrituração contábil pelos 05 (cinco) anos
dentro de período antes da decadência, no presente caso como os valores
envolvidos são vultosos é necessário a apresentação da comprovação de
pagamento que deram origem aos custos lançados em sua escrituração contábil.
45. Observo ainda que a jurisprudência administrativa é pacífica nesta questão, ou
seja, o ônus de comprovar os seus custos e despesas que foram deduzidos na
determinação do lucro real é do contribuinte e não do fisco, vide abaixo alguns
julgados recentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre o
tema. [...]
46. Além dos fatos acima narrados, há também o fato de que a maioria destes
fornecedores atualmente estão com o cadastro CNPJ na condição de INAPTO,
outra parte já foi BAIXADO nos cadastros da RFB, após ter uma vida empresarial
de curta duração, só seis destes fornecedores atualmente estão com o cadastro
CNPJ na condição de ATIVO e estão localizados em pequenas cidades do interior
de Pernambuco, além do fato de que estes que estão na condição de ATIVOS no
cadastro CNPJ, todos eles estão com a inscrição bloqueada no CACEPE – Cadastro
de Contribuintes do Estado de Pernambuco, sendo NULOS os atos praticados,
bem como INIDÔNEOS os documentos fiscais, que sejam emitidos por estes
contribuintes. Esclareço que a consulta ao cadastro CNPJ é pública e pode ser
verificada no próprio site da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, no link
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.as
p, os Atos Declaratórios Executivos – ADE, que decretaram a inaptidão no
cadastro CNPJ, também são de consulta pública, aberto a qualquer interessado, e
podem
ser
consultados
no
link
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/editais/consultaEditais.aspx, para
realizar a consulta é só colocar o CNPJ e a data da situação cadastral constante no
cadastro CNPJ. No caso da consulta aos Editais de Bloqueio no CACEPE podem ser
consultados no link https://www.sefaz.pe.gov.br/Publicacoes/Editais/Intimacao-
Bloqueio-Inscricao-Estadual/Paginas/Bloqueio.aspx, neste caso é só consultar pela
data de bloqueio informada nos quadros demonstrados anteriormente. Saliento
que foram incluídos no Processo Administrativo Fiscal do Auto de Infração todas
as telas extraídas das consultas realizadas por esta Fiscalização em relação ao
Cadastro CNPJ, ADE de Inaptidão do Cadastro CNPJ e os Editais de Bloqueio no
Cacepe publicados pela Sefaz/PE, também estão presentes no Processo as
consultas que realizei no “Google Street View” em relação ao endereço dos
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
8
fornecedores do sujeito passivo com indícios de fraude, naqueles casos em que o
endereço informado no cadastro CNPJ existia, não necessariamente indicando
que estes fornecedores funcionavam nestes endereços.
47. Os fornecedores do sujeito passivo listados nos demonstrativos acima estão
sendo investigados pelos fiscos federal e estadual de Pernambuco, com fortes
indícios de serem empresas “noteiras”, que são empresas constituídas e
registradas de forma fraudulenta e na realidade não exercem suas atividades, ou
seja, só existem no papel e são utilizadas para várias espécies de fraude no âmbito
tributário, principalmente a emissão de notas fiscais “frias”, que não são
lastreadas em pagamentos e na comercialização real de mercadorias e serviços.
48. Entretanto, havia a possibilidade do sujeito passivo ter agido de boa-fé,
mesmo em casos de fraude envolvendo a emissão de notas fiscais cujas operações
nelas retratadas não ocorreram no mundo dos fatos, as chamadas notas fiscais
"frias", também temos que considerar que este sujeito passivo de boa-fé não
soubesse, a priori, da inidoneidade das notas fiscais sob apreço. Afinal, a emissão
de notas fiscais inidôneas constitui fraude cometida contra a própria
Administração Tributária que, por óbvio, além de não ter como prevenir o
cometimento do ilícito, só pode dele tomar ciência depois do fato consumado,
isto é, depois que a fraude foi perpetrada pela empresa emitente de notas "frias".
49. Ocorre que, uma vez que foram emitidas notas fiscais inidôneas para este
sujeito passivo poderia ocorrer em conluio com a empresa "noteira",
beneficiando-se da fraude, razão pela qual incumbe ao sujeito passivo comprovar
perante o Fisco, não só a efetivação do pagamento do preço consignado na nota
fiscal, mas também o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização
dos serviços, a exemplo do disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei n.o 9.430,
de 1996, que estabelece: [...]
50. Todas as normas constantes da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações
subsequentes, foram regulamentadas pela Receita Federal através de vários atos
normativos infralegais. A Instrução Normativa RFB no 1634, de 06/05/2016,
vigente à época dos fatos ocorridos e revogada pela Instrução Normativa RFB no
1863, de 27 de dezembro de 2018, no que diz respeito a este assunto dispôs o
seguinte sobre o tema: [...]
51. De acordo com a IN, na hipótese de pessoa inexistente ou incapaz de realizar
suas atividades operacionais, a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ não
produz efeitos somente a partir do respectivo ato declaratório, mas desde a sua
constituição, se ela jamais houver exercido atividade, ou seja, for inexistente de
fato, como é o presente caso, uma vez que as pessoas jurídicas listadas mais
acima só foram constituídas para emitirem notas fiscais “frias”, já que são iguais
em todos os indícios, não recolhem absolutamente nada de tributos, não
apresentam declarações ou escriturações fiscais digitais, não têm escrituração
contábil, não têm empregados, haja vista não apresentarem a GFIP e nem
recolhimentos de encargos sociais, não há compras de mercadorias por parte
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
9
delas e o principal, na sua maioria não há movimentação financeira, muito
estranho para empresas que movimentaram milhões de reais em mercadorias.
Ressalva-se ainda que a inidoneidade de documentos em virtude de inscrição
declarada inapta não exclui as demais formas de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, nem legitima os emitidos anteriormente às datas referidas
no § 3o.
52. O referido dispositivo legal deixa claro que há outras hipóteses de
inidoneidade de documentos além daqueles que são emitidos por pessoas
jurídicas cuja inscrição no CNPJ seja considerada inapta, isto é, há hipótese de
inidoneidade mesmo em relação a empresas que estejam com a inscrição no CNPJ
ativa, então há a necessidade de comprovação da efetividade das operações
retratadas nas notas fiscais pelos contribuintes de boa-fé.
53. Todos estes fornecedores do sujeito passivo estão sob investigação, e na sua
grande maioria estão com a inscrição no cadastro CNPJ na condição de INAPTA,
outros tiveram “vida curta”, abriram num mês e BAIXARAM a sua inscrição no
mês seguinte ou nos meses seguintes, outros tiveram suas inscrições estaduais
canceladas no CACEPE pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco,
considerando-se NULOS os atos praticados, bem como considerando-se como
INIDÔNEOS os documentos fiscais que foram emitidos pelas inscrições estaduais
destes fornecedores.
54. Em virtude das várias intimações enviadas por esta Fiscalização ao sujeito
passivo para que ele comprovasse a efetividade dos pagamentos e a recusa dele
em não fornecer tais comprovações, analisei as escriturações contábeis dos anos
de 2017 e 2018 e constatei que o pagamento a estes fornecedores se deu através
da emissão de cheques e escriturados na conta contábil “11102 - BANCOS C/
MOVIMENTO”, desta forma selecionei alguns lançamentos de pagamento a estes
fornecedores por amostragem e o intimei através dos TIF 3, de 11/11/2020, e TIF
4, de 30/12/2020, para que ele apresentasse as respectivas cópias digitais dos
cheques
sacados/compensados
autenticados
pela
instituição
financeira
conjuntamente com os respectivos extratos bancários.
55. Nestas intimações solicitei em relação às cópias digitais dos cheques
sacados/compensados que só seriam aceitas as fornecidas e autenticadas pelas
instituições financeiras emitentes, não se aceitando cópias simples, que
porventura estivessem guardadas nos arquivos do sujeito passivo, a lista dos
pagamentos a serem apresentados conforme solicitação estavam nos ANEXOS aos
TIF 3 e TIF 4.
56. Nas referidas intimações ainda reforcei que em relação aos extratos bancários
e as cópias digitais dos cheques compensados/sacados autenticados pelas
instituições financeiras, o sujeito passivo como cliente da instituição financeira,
poderia solicitar uma segunda via on-line ou presencialmente e as cópias digitais
dos cheques e os extratos bancários poderiam ser fornecidos sem maiores
problemas, mas se houvesse algum problema por parte do sujeito passivo que o
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
10
impedisse de solicitar estas segundas vias às instituições financeiras (muitos
bancos cobram tal serviço de seus clientes), não haveria impedimento do próprio
sujeito passivo de autorizar expressamente e por escrito o acesso, por parte da
Receita Federal, aos dados e documentos bancários, nos termos do inciso V do §
3o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, o que acabou não se
concretizando pelo fato do sujeito passivo ter se omitido em sua resposta.
57. Ainda em relação as Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e emitidas por estes
fornecedores nos anos de 2017 e 2018, verifiquei que boa parte delas foram
emitidas com o frete CIF (Cost, Insuranse and Freight), em que a responsabilidade
pelo frete pelo transporte das mercadorias seria do próprio vendedor, no entanto,
analisando-se os Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CT-e em que o sujeito
passivo foi destinatário de mercadorias nos anos de 2017 e 2018 e não encontrei
um único CT-e emitidos por estes fornecedores destinando as mercadorias para o
sujeito passivo, sem consideramos que também não encontrei CT-e emitidos
tendo estes fornecedores como remetentes de mercadorias para quaisquer dos
seus supostos compradores, nestes casos, solicitei ainda através dos TIF 3 e TIF 4
que se esclarecesse esta situação, apresentado as provas respectivas, o que não
foi apresentado pelo sujeito passivo.
58. As despesas computadas na apuração do resultado, amparadas por notas
fiscais inidôneas, são passíveis de glosa pelo Fisco, uma vez que somente são
dedutíveis para fins de apuração do lucro real as despesas que, além de
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, forem documentalmente comprovadas.
59. Desta forma, tomando-se por base os valores contabilizados como custos
(insumos) com estes fornecedores indicados nos “Demonstrativos 7” dos anos de
2017 e 2018 e a apuração do resultado nas ECF dos anos de 2017 e 2018, ficam
demonstrados abaixo os novos valores apurados de IRPJ e CSLL. [...]
60. Desta forma, os valores lançados no Auto de Infração são de R$ 3.264.107,34
(IRPJ) e R$ 1.180.407,67 (CSLL) pelo fato do sujeito passivo não ter comprovado
documentalmente os custos decorrentes de pagamentos a fornecedores
suspeitos de emitirem notas fiscais “frias” (empresas noteiras).
Das Estimativas Mensais
61. Nos cálculos das estimativas mensais o sujeito passivo optou pelos balanços
ou balancetes de suspensão e/ou redução, como forma de suspender e/ou
reduzir os recolhimentos mensais do IRPJ e da CSLL, ele apurou as estimativas
mensais de acordo com os demonstrativos abaixo, conforme Registros “N620 –
Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa” e "N660 – Apuração da CSLL Mensal por
Estimativa". [...]
62. Diante do fato que na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados
mensalmente há a influência dos custos realizados com os fornecedores com
indícios de fraude, fez-se necessário a readequação da apuração mensal
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
11
desconsiderando-se estes custos, razão pela qual houve nova apuração do IRPJ e
da CSLL mensais condizentes com esta realidade, vide demonstrativos abaixo com
os novos cálculos.
Ano 2017:
Valores mensais contabilizados na conta contábil “32101000011 INSUMOS” em
relação aos fornecedores com indícios de emissão de notas fiscais “Frias”: [...]
Valores mensais escriturados pelo sujeito passivo na ECF, correspondentes ao
Registro “L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal”: [...]
Valores mensais devidos com base na glosa dos custos mensais em virtude de
terem sido apropriados em relação a fornecedores com indícios de serem
emitentes de notas fiscais “frias”: [...]
Ano 2018:
Valores mensais contabilizados na conta contábil “32101000011 INSUMOS” em
relação aos fornecedores com indícios de emissão de notas fiscais “Frias”: [...]
Valores mensais escriturados pelo sujeito passivo na ECF, correspondentes ao
Registro “L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal”: [...]
Valores mensais devidos com base na glosa dos custos mensais em virtude de
terem sido apropriados em relação a fornecedores com indícios de serem
emitentes de notas fiscais “frias”: [...]
Do Lançamento da Multa Isolada pelo não recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL
63. A legislação prevê que o contribuinte possa optar pelo pagamento do imposto
em cada mês determinado sobre a base de cálculo estimada, conforme os artigos
2° e 3o da Lei no 9.430, de 27/12/1996. [...]
64. Por sua vez o artigo 35 da Lei no 8.981, de 20/01/1995, o contribuinte poderá
elaborar balanço ou balancetes mensais para suspender ou reduzir o pagamento
do IRPJ e da CSLL calculados a partir da receita bruta mensal. [...]
65. O art. 35 da Lei no 8.981/1995 e o art. 2o da Lei no 9.430/1996 não se tratam
de duas formas opcionais e distintas de apuração do IRPJ e da CSLL mensais, neste
caso, a legislação reconhece a possibilidade do contribuinte poder verificar
efetivamente o valor dos tributos já pagos em qualquer mês do ano, desta forma,
foi permitido adotar a possibilidade de suspender ou reduzir os pagamentos
mensais por estimativa, através do levantamento de balanços ou balancetes
mensais, desde fique comprovado que o valor acumulado já pago excede o valor
que seria devido a título de IRPJ e CSLL, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso.
66. Portanto, a previsão do art. 35 da Lei no 8.981/1995 não é mais uma forma de
se apurar e recolher o IRPJ e a CSLL, na realidade trata-se de uma permissão para
que o contribuinte ao adotar o recolhimento por estimativa mensal possa reduzir
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
12
ou suspender os pagamentos dessas estimativas, desde que comprove mediante
balanço ou balancetes mensais, observando-se sempre as regras contábeis e
fiscais.
67. Diante destes fatos a legislação tributária prevê que a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL configura uma infração
sujeita à imposição de multa isolada, nos termos da alínea “b” do inciso II artigo
44 da Lei 9.430/1996. [...]
68. Por sua vez a aplicação da multa isolada após encerramento do período de
apuração do IRPJ e da CSLL é expressamente prevista no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 1700, de 14 de março de 2017, que determina o lançamento,
após o término do anocalendário, da multa sobre os valores de estimativa não
recolhidos, de forma concomitante a multa de ofício incidente sobre o imposto
devido apurado com base no Lucro Real anual não recolhido. [...]
69. Verificada a falta de pagamento do tributo após o término do ano-calendário,
o lançamento deve ser efetuado, abrangendo a multa de ofício isolada sobre os
valores devidos por estimativa e não recolhidos, além do tributo devido com base
no lucro real apurado em 31 de dezembro não recolhido, acrescido de multa de
ofício e juros de mora contados do termo final do prazo de pagamento.
70. Desta forma, foram lançados no Auto de Infração as multas isoladas pelo não
recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL apurados como devidos
com base nos balanços ou balancetes de suspensão e/ou redução escriturados
nos Registros “N620 – Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa” e “Registro N660
– Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa” conforme cálculos desta Fiscalização
demonstrados mais acima correspondentes dos anos 2017 e 2018, conforme
demonstrativos abaixo.
71. Desta forma, os valores lançados no Auto de Infração são de R$ 1.697.337,12
(IRPJ) e R$ 579.608,32 (CSLL) a título de multa isolada por ter recolhidos os
valores mensais destes dois tributos.
Pagamento sem Causa ou a Beneficiário não Identificado
72. Considerando que o sujeito passivo foi intimado diversas vezes a comprovar
materialmente os valores contabilizados de pagamento aos fornecedores com
suspeitas de emitir notas fiscais “frias” (empresas noteiras) e deliberadamente se
recusou a apresentar tais documentos, restou configurado a situação de
pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas, contabilizadas como
aquisição de insumos a fornecedores inexistentes de fato.
73. Tal situação decorre do fato de que a contabilização dos pagamentos a tais
fornecedores ocorreu a crédito da conta “BANCOS C/MOVIMENTO”, uma vez que
há fortes indícios de que tais fornecedores são na realidade empresas “noteiras”,
que só foram abertas para emissão de notas fiscais “frias”, faz-se necessário a
efetividade da comprovação de que realmente ocorreram tais pagamentos
direcionados a tais fornecedores, uma vez que o sujeito passivo não comprovou
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
13
que tais pagamentos contabilizados foram direcionados para tais fornecedores,
resta a saída de numerário devidamente contabilizada que pode ter tido outra
destinação, além daquela contabilizada para compra de insumos, ou seja, o
sujeito passivo pode ter destinado tais pagamentos a operações não
contabilizadas ou a beneficiários não identificados, e uma vez surgida tal situação
ocorre o fato gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
74. Uma vez surgida tal situação surge o fato gerado do IRRF, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco), com reajustamento da base de cálculo,
conforme determina o art. 61 da Lei no 8.981, de 20/01/1995. [...]
75. A previsão de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
também está prevista na Instrução Normativa RFB no 1634, de 06/05/2016,
vigente à época dos fatos ocorridos e revogada pela Instrução Normativa RFB no
1863, de 27 de dezembro de 2018, no que diz respeito a este assunto dispôs o
seguinte sobre o tema: [...]
76. No caso dos lançamentos contábeis dos pagamentos efetuados, que deram
origem ao lançamento do IRRF, foram os realizados no “PASSIVO CIRCULANTE –
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – 21101 FORNECEDORES/PRESTADORES –
21101001035 FORNECEDORES DIVERSOS”, desta forma, todos os lançamentos
que continham alguma destinação em relação aos fornecedores com indícios de
emitirem notas fiscais “frias” e que envolviam pagamentos em cheques foram
considerados como fato gerador do IRRF, conforme abaixo: [...]
Do Lançamento do IRRF – Pagamento sem Causa ou a Beneficiário não
Identificado
77. Com base nos fatos geradores dos pagamentos contabilizados dos anos de
2017 e 2018, conforme demonstrativos acima, foram lançados os valores do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, salientando que o fato gerador do
imposto é diário, de acordo com o estatuído no art. 70 da Lei no 11.196, de
21/11/2005. [...]
78. Desta forma, foi lançado no Auto de Infração o IRRF conforme demonstrativo
abaixo: [...]
Da Aplicação da Multa de Ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
79. Foi aplicado ao lançamento a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), de acordo com o estatuído no Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. [...]
Do Agravamento da Multa de Ofício
80. Além da multa de ofício cabe também do presente caso o agravamento da
multa em 50% (cinquenta por cento) pelo fato do sujeito passivo ter sido intimado
várias vezes e simplesmente ter ignorado as intimações enviadas e não ter
atendido que fora solicitado, conforme previsão do inciso I do § 2o do art. 44 da
Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. [...]
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
14
Da Multa Qualificada
81. Diante dos fatos já expostos nos itens anteriores as condutas adotadas em
relação ao Sujeito Passivo caracterizam-se nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30/11/1964.
81.1. O sujeito passivo deliberadamente vinha simulando pagamentos a
pessoas jurídicas inexistentes de fato, com fortes indícios de terem sido
constituídas com o único intuito de emitir notas fiscais “frias” (empresas
noteiras).
81.2. O fato do sujeito contabilizar tais pagamentos na sua contabilidade,
pagamentos estes não comprovados materialmente por ele, mesmo tendo
sido intimado várias vezes a comprová-los, configura-se fraude, uma vez
que ele não demonstrou efetivamente a compra de insumos contabilizados
e que tais pagamentos podem ter tido outro tipo de destinação.
81.3. O fato de ter contabilizado pagamentos a fornecedores com indícios
de não existirem, o sujeito passivo deduziu da apuração do lucro líquido
estes supostos custos como forma de diminuir o seu lucro e
automaticamente pagar menos tributos, caracterizando-se a sonegação.
82. A previsão legal da multa de 150% encontra-se no art. 44, §1° da Lei no 9.430,
de 1996 e Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos. [...]
83. A figura dolo, fraude e simulação estão definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 novembro de 1964, vide abaixo. [...]
84. Aliás o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF vem mantendo a
aplicação de multa qualificada nos lançamentos baseados em utilização de notas
fiscais inidôneas, a teor das seguintes decisões. [...]
Da Responsabilidade Tributária do Sócio do Sujeito Passivo
85. No intuito de deduzir custos o sujeito passivo utilizou-se de notas fiscais cujas
evidências apontam para a não existência real das operações por elas
acobertadas, conforme demonstrado neste Relatório Fiscal, desta prática
reiterada ficou caracterizada a redução dos valores dos tributos devidos por meio
da utilização de documentos inidôneos, emitidos para acobertar operações
simuladas de compra. Diante disso, ocorreu a qualificação das multas sobre os
diversos créditos constituídos e ficou caracterizada a responsabilidade solidária do
sócio-administrador do sujeito passivo, o Sr. Julio Cesar Gomes da Silva, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, detentor de 90% (noventa por cento) das quotas da sociedade por
responsabilidade limitada, por atos praticados com infração à lei, com relação ao
Autos de infração constituído no presente processo.
86. A sujeição passiva solidária nos termos do art. 124, inciso I e art. 135, inciso III
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional), da pessoa física
abaixo identificada, pois incumbe aos administradores a regular condução dos
negócios da pessoa jurídica, sendo que, no presente caso, houve atuação com
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
15
excesso de poderes frente ao contrato social e infração à lei, que caberia ao sócio
com poder de administração zelar.
87. A responsabilidade solidária pelo crédito tributário encontra previsão no art.
124 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN)
e no Art. 135, inciso III, que trata da responsabilidade tributária os gestores das
entidades fiscalizadas. [...]
88. As condutas do sócio-administrador ao permitir que a pessoa jurídica da qual
ele administra também se enquadram no artigo 1o e artigo 2o, inciso I, da Lei
8.137, de 27/12/1990, os quais dispõem: [...]
89. Aliás a jurisprudência do CARF é pacífica neste sentido, de caracterização da
responsabilidade solidária dos sócios-administradores por condutas praticadas
com excesso de poderes, infração de lei ou contra o contrato social, vide abaixo.
[...]
4.
Os Recorrentes apresentaram suas Impugnações. Inicialmente, o Relator na DRJ
elaborou pedido de diligência (fls. 736/741), especialmente para que a Unidade de Origem
confirmasse a realização dos pagamentos para fins da exigência do IRRF do art. 61 da Lei no
8.981/1995, por meio da expedição de RMF:
Assim, proponho que este processo seja encaminhado à fiscalização, para que
esta diligencie no sentido de obter, via RMF, os dados da movimentação bancária
do interessado, no período abrangido pelo lançamento fiscal.
Veja-se que é provável que a presunção simples (ou humana) da fiscalização possa
ser comprovada pelos dados dos extratos bancários e cópias de cheques. Nesse
caso, a diligência se completa com a anexação das provas e com um relatório
conclusivo demonstrando a coincidência de datas e valores dos extratos bancário
com os da autuação.
Mas é possível que o interessado tenha apenas “comprado” Notas fiscais para
diminuir o IRPJ e a CSLL e que a escrituração contábil apresente um saldo da conta
contábil “Bancos” menor do que o saldo real obtido por meio dos extratos
bancários. Nesse caso, a diligência se completa com a anexação das provas e um
relatório conclusivo que demonstre a divergência entre o que consta na
contabilidade e os saldos bancários, bem como, se for o caso, a demonstração da
inocorrência de qualquer pagamento sem causa. Creio ser este o cenário menos
provável.
Por fim, é possível que os valores que seriam excedentes nas contas bancárias
tenham sido utilizados para efetuar pagamentos, provavelmente sem causa
legítima e a beneficiários desconhecidos, em datas e com valores diversos dos que
constam na autuação. Nesse caso, a diligência se completa com a anexação das
provas, além da lavratura de um Relatório Fiscal, planilha de cálculos e respectivo
Auto de Infração Complementar de IRRF, nos moldes do § 3o, do art. 18, do
Decreto no 70.235, de 1972, e suas alterações.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
16
5.
A diligência foi realizada de forma detalhada, com a elaboração de Relatório Fiscal
(Arquivo não paginável de fls. 1.132) em que se concluiu o seguinte:
46. Desta forma, atendido à diligência determinada pelo Sr. Julgador da DRJ08,
convertida em fiscalização em função das razões expostas anteriormente neste
Relatório Fiscal, comprovada pelos dados dos extratos bancários e cópias de
cheques, completando-se com a anexação das provas e com um relatório
conclusivo demonstrando a coincidência de datas e valores dos lançamentos
contábeis na conta “11102 - BANCOS C/ MOVIMENTO”, base para a autuação do
IRRF, e dos extratos bancários e as respectivas cópias de cheques, comprovando-
se, efetivamente, que os pagamentos foram realizados sem causa ou a
beneficiários não identificados, já que os valores contabilizados como pagamentos
a empresas “noteiras” foram sacados diretamente no caixa das instituições
financeiras, através de cheques nominais ao próprio sujeito passivo.
47. Por fim, através da análise dos extratos das contas correntes e das cópias dos
cheques utilizados para tais fins, que os valores que seriam excedentes nas contas
bancárias foram utilizados para efetuar pagamentos, sem causa legítima e a
beneficiários não identificados, em datas e com valores coincidentes com a conta
contábil “11102 - BANCOS C/ MOVIMENTO”, base para a autuação do IRRF.
48. Desta forma não houve necessidade da lavratura do respectivo Auto de
Infração Complementar de IRRF, nos moldes do § 3o, do art. 18, do Decreto no
70.235, de 1972, e suas alterações, uma vez que o lançamento do IRRF atendeu
perfeitamente ao disposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 11/2013, de
que a glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea foi compatível
com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, já que
diante da comprovação por parte desta fiscalização, ocorreu o efetivo pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado através dos cheques nominais ao
próprio sujeito passivo, todos sacados, sem exceções, na chamada “boca do
caixa”, nas instituições financeiras às quais ele mantinha contas correntes
bancárias nos períodos analisados.
6.
Em seguida, os autos retornaram à DRJ, oportunidade em que foi proferido acórdão
(fls. 1.139/1.207) julgando improcedentes as Impugnações, com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE.
Não há ato ou termo lavrado por pessoa incompetente e nem despachos ou
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.

PRESUNÇÃO. UTILIZAÇÃO. LEGITIMIDADE.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
17
A presunção humana é um dos meios de prova admitidos em Direito, que admite,
por sua vez, a prova em sentido oposto, que não foi produzida, neste caso. Ao
contrário, a diligência comprovou que a presunção estava correta.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MEIO DE PROVA. AMPARO DOCUMENTAL.
A validade da escrituração contábil como meio de prova depende da existência de
amparo documental hábil e idôneo. Lançamentos contábeis que não atendam a
esses requisitos não constituem meio de prova.

GLOSA PARCIAL DE CUSTOS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE.
A constatação de que alguns lançamentos contábeis não refletem a realidade dos
fatos não implica em desqualificação da escrita contábil, de modo que a glosa de
custos não comprovados que representam uma pequena fração dos custos totais
não justifica o arbitramento do lucro.

CUSTOS NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
Correta a glosa de custos cujos lançamentos contábeis não estão amparados em
documentos hábeis e idôneos.

MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA APÓS O FIM DO ANO-
CALENDÁRIO. APLICABILIDADE.
A alteração realizada pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, evidencia a possibilidade de aplicar duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante do lucro real anual. A nova
redação é direta e impositiva quando define que "serão aplicadas as seguintes
multas". E mais, ao estabelecer a exigência isolada da multa sobre o valor da
estimativa mensal não recolhida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no
ano-calendário, a lei, obviamente, autoriza a imposição da multa após o fim do
ano-calendário.

MULTA QUALIFICADA. 150%. SIMULAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
APLICABILIDADE.
A compra de Notas Fiscais "frias” para justificar custos inexistentes, associada aos
saques em espécie dos respectivos cheques comprovam a ocorrência de
simulação, fraude, sonegação e conluio.

MULTA AGRAVADA. AUMENTO DE 50%. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
APLICABILIDADE.
O interessado dificultou ao máximo o acesso da fiscalização à sua movimentação
bancária, necessária ao bom andamento da fiscalização. Essa atitude retardou a
ação fiscal, gerou um pedido de diligência, cuja execução foi também retardada
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
18
pelo interessado, obrigando a abrir nova fiscalização para emissão de RMF, de
forma que o embaraço à fiscalização restou caracterizado.

AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
ACUSAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste a alegada acusação genérica e o enquadramento legal das infrações está
correto.

RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FONTE PAGADORA. INEXISTÊNCIA.
O IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados é de
tributação exclusiva na fonte pagadora.

MULTA AGRAVADA. APLICABILIDADE.
A multa pela prática da infração de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado pode ser aplicada sem agravamento, pois este não decorre da
infração, mas, sim, do embraço causado à fiscalização, no curso da ação fiscal.

MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
A multa pela prática da infração de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado pode ser aplicada sem qualificação, pois esta não decorre dessa
prática, mas, sim, da presença, nessa prática, de simulação, sonegação, fraude e
conluio.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
IRPJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. SR. JÚLIO CESAR
GOMES DA SILVA. ART. 124, INCISO I, E ART. 135, INCISO III, DO CTN.
Provado que o sócio administrador do sujeito passivo, que possuía seu efetivo
comando, promoveu o cometimento de infrações, que se caracterizaram pela
utilização de Notas Fiscais “frias” (ideologicamente falsas) para criar custos
fictícios, restam configuradas simulação, sonegação, fraude, além de conluio com
as empresas “noteiras”. Portanto, foi demonstrado não só o seu interesse na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal” (art. 124, I, do CTN),
mas, também, a prática de atos com excesso de poderes, infração de lei e de
contrato social (art. 135, III, do CTN).

IRRF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. SR. JÚLIO CESAR
GOMES DA SILVA. ART. 124, INCISO I, E ART. 135, INCISO III, DO CTN.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
19
Provado que o sócio administrador do sujeito passivo, que possuía seu efetivo
comando, promoveu o cometimento de infrações, que se caracterizaram pela
utilização de Notas Fiscais “frias” (ideologicamente falsas) para justificar a
realização de pagamentos sem causa para si mesmo, restam configuradas
simulação, sonegação, fraude, além de conluio com as empresas “noteiras”.
Portanto, foi demonstrado não só o seu interesse na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal” (art. 124, I, do CTN), mas, também, a prática de
atos com excesso de poderes, infração de lei e de contrato social (art. 135, III, do
CTN).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Inconformados, os Recorrentes interpuseram seus Recursos Voluntários.
8.
A Recorrente CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls.
1.226/1.262) afirmou, em síntese, que: uma vez desconsiderada a sua contabilidade para fins de
apuração do lucro tributável, a única opção seria a adoção do arbitramento do lucro, sob pena de
descumprimento do art. 47 da Lei 8.981/1995, razão pela qual o “procedimento fiscal revela-se
nulo/insubsistente”; os motivos que levaram a presumir a irregularidade dos fornecedores seriam
improcedentes, pois (i) existe justificativa para a contratação de pessoas jurídicas localizadas no
interior do Pernambuco e (ii) não há indício de que a Recorrente teria atuado em conluio com as
empresas supostamente fraudulentas; as declarações de inaptidão dos fornecedores foi posterior
às aquisições; a aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada pelo pagamento a
menor de estimativas mensais seria ilegítimo; a autuação de IRRF seria nula, pois houve acusação
genérica “sem indicação da hipótese legal verificada”; há indicação nos registros contábeis a
respeito dos beneficiários e da causa da contratação (insumos para a produção dos serviços); seria
necessário comprovar que o fornecedor não submeteu os valores à tributação, a fim de evitar o
bis in idem; a qualificação da multa seria improcedente, pois inexiste comprovação do dolo em
fraudar o Fisco; a multa agravada de 225% seria incabível, pois foram apresentadas respostas, com
omissão limitada ao que não foi encontrado pela Recorrente, bem como pelo fato de não haver
recusa apta a constituir embaraço ou impedimento à fiscalização; a não identificação do
beneficiário ou a falta de causa para o pagamento já constitui motivo para o lançamento de ofício
do IRRF, não podendo fundamentar a qualificação e o agravamento da multa sobre esse tributo.
9.
O Recorrente JULIO CESAR GOMES DA SILVA (fls. 1.265/1.306), por sua vez, além de
reproduzir as razões da pessoa jurídica, alegou também que: a sua corresponsabilidade derivaria
apenas do fato de ser sócio detentor de 90% das quotas da contribuinte, o que seria ilegítimo; não
houve demonstração de conduta individualizada do Recorrente para justificar a responsabilização
pelo art. 124, I, ou pelo art. 135, III, ambos do CTN.
10.
É o relatório.

Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
20
VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
11.
A Recorrente CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs
seu Recurso Voluntário em 03/07/2023 (fls. 1.224), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da
intimação (fls. 1.223), por procurador habilitado. Já o Recorrente JULIO CESAR GOMES DA SILVA
interpôs o seu recurso em 04/07/2023 (fls. 1.263), também dentro do prazo de 30 (trinta) dias de
sua intimação (fls. 1.222), por procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço dos recursos.
12.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL e IRRF
dos anos-calendário de 2017 e 2018, em função da glosa de custos não comprovados e
pagamentos feitos sem causa ou operação comprovada, por conta da constatação da existência de
notas fiscais inidôneas. Foi aplicada multa qualificada e agravada, de 225%, por conta da
caracterização de sonegação, fraude ou conluio, acrescido do fato de que o sujeito passivo teria
sido intimado várias vezes ao longo da fiscalização sem ter atendido às solicitações realizadas (art.
44, § 2o, I, da Lei 9.430/1996). Também houve a responsabilização do sócio-administrador, Julio
Cesar Gomes da Silva, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

I. Preliminarmente: suposta nulidade dos Autos de Infração pela não realização de arbitramento
do lucro
13.
Os Recorrentes alegaram, preliminarmente, que os Autos de Infração seriam nulos,
por violação ao procedimento fiscal correto por parte da Fiscalização. Afirmaram que os custos
decorrentes das aquisições com notas fiscais supostamente inidôneas teriam sido todos
registrados em sua contabilidade. Por essa razão, ao considerar que os custos seriam fictícios, o
Auditor Fiscal teria considerado a própria contabilidade imprestável, o que tornaria o
arbitramento do lucro obrigatório por força do art. 47, II, “b” da Lei 8.981/1995. O fundamento
utilizado pela DRJ para negar esta alegação seria improcedente, pois os custos glosados seriam de
“monta expressiva” – aproximadamente R$ 9.009.728,16 e R$ 7.681.804,69.
14.
Segundo o art. 47, II, “b” da Lei 8.981/1995, é cabível o arbitramento do lucro
quando a escrituração do contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para apurar o lucro real. Ao fazer referência à
imprestabilidade da escrituração, entendo que o dispositivo legal tem como referência os casos
em que a contabilidade do contribuinte, globalmente considerada, não tem mínimas condições de
ser utilizada para identificar o critério material do imposto. Daí a razão pela qual esta Turma
Ordinária, em casos nos quais a Fiscalização efetua a glosa de quase todos os custos utilizados pelo
contribuinte, entende cabível o arbitramento do lucro: nestas situações, não há como se
identificar o lucro, razão pela qual a tributação por meio da sistemática do lucro real acabaria, na
realidade, transformando-se em tributação da receita bruta. Nesse sentido:
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
21
ARBITRAMENTO DO LUCRO. VÍCIOS, ERROS OU DEFICIÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO.
É legítima a aplicação do arbitramento quando quase todos os custos e despesas
do contribuinte não possuem documentação hábil e idônea. Utilização do lucro
arbitrado que beneficia o contribuinte, vez que a glosa desses valores significaria
tributação sobre a receita bruta, sem percentual de presunção. (Acórdão no 1301-
006.865, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 14/04/2024)
A glosa da quase totalidade dos custos e das despesas operacionais, por falta de
comprovação com documentação hábil e idônea, denota que a contabilidade do
contribuinte é imprestável para se apurar o lucro real, devendo ser aplicado o
regime do Arbitramento do Lucro. (Acórdão no 1301-003.503, Rel. Cons. Nelso
Kichel, Sessão de 21/11/2018)
15.
Há nítida distinção entre os casos em que a glosa é de quase a totalidade dos custos
e este caso. Como bem apontado pela DRJ, a glosa se limitou a cerca de 9,82% (2017) e 6,37%
(2018) de todos os custos do contribuinte. Ou seja, não houve motivo para se concluir que a
contabilidade seria imprestável, sendo legítima a atuação da Fiscalização que teve como objetivo
confirmar ou não a ocorrência daqueles dispêndios específicos. Certamente, se o lucro fosse
arbitrado neste caso, o mais provável seria a anulação dos Autos de Infração, pois (i) a glosa dos
custos se deu em patamar reduzido e (ii) sequer foi questionada durante a fiscalização a correção
ou não da contabilidade do sujeito passivo, servindo esta como ponto de partida para a
Fiscalização.
16.
Diante desses elementos, rejeito a alegação de nulidade.

II. Mérito
II.1. MOTIVAÇÃO PARA A SE PRESUMIR A IRREGULARIDADE DOS FORNECEDORES E PARA SE REALIZAR AS GLOSAS
17.
Os Recorrentes questionam a motivação utilizada pela Autoridade Fiscal para
concluir pela irregularidade de determinados fornecedores do contribuinte. Defendem que as
contratações em cidades no interior do Estado de Pernambuco seriam justificadas por conta da
sua principal obra estar localizada naquele Estado. Além disso, é comum que empresas “de
fachada” também mantenham operações reais, como admitido no Relatório Fiscal, não sendo
possível presumir a irregularidade, especialmente por não haveria sequer indício de que o
contribuinte teria atuado em conluio. Os documentos que comprovariam as operações não
puderam ser localizados, pelas mudanças de endereço e pela Covid-19. As declarações de
inaptidão dos fornecedores também não poderiam retroagir.
18.
O ponto central da controvérsia relativa à glosa de aquisições com notas
supostamente inidôneas diz respeito à constatação ou não da existência de boa-fé da adquirente.
Caso se demonstre que as operações efetivamente ocorreram, sem que essa tenha conhecimento
dos ilícitos praticados pelos fornecedores, deve ser prestigiada a efetividade da aquisição. Este é o
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
22
racional da tese fixada no REsp no 1.148.444/MG, julgado sob o rito dos Recurso Repetitivos
(Tema no 272), que posteriormente originou a Súmula no 509 do E. STJ, nos seguintes termos:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.
(REsp no 1.148.444/MG, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14/04/2010)
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda. (Súmula 509 do E. STJ)
19.
Vale destacar que o E. STJ já se manifestou, recentemente, sobre os pressupostos
de fato que autorizam a aplicação desses provimentos vinculantes ao IPI, demonstrando que o
entendimento fixado extrapola o ICMS. Veja-se:
3. Caso concreto em que a Corte de Origem assentou como pressupostos fáticos:
que houve pagamento efetivo das notas fiscais discriminadas (veracidade da
compra e venda); que as notas fiscais expedidas continham todas as informações
que conduziram à aparência de legalidade (exame da documentação dentro dos
limites possíveis ao adquirente); e que não restou comprovado que os
pagamentos, no valor integral das notas fiscais, foram efetuados de modo
fraudulento pela adquirente, em conluio com a empresa fornecedora (ausência de
dolo).
4. Aplica-se, por analogia, o recurso repetitivo REsp 1.148.444/MG, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 14/4/2010, DJe 27/4/2010, e a Súmula no 509/STJ, in
verbis: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.521.871/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de 15/12/2022)
20.
Ou seja, o fato de a declaração de inidoneidade do fornecedor ser posterior não é
suficiente para demonstrar a boa-fé do contribuinte, pois não atesta que as operações ocorreram.
21.
A partir das alegações dos Recorrentes, verifica-se que não houve a apresentação
de qualquer elemento que pudesse comprovar a efetividade das aquisições relativas aos custos
glosados. Isso porque: (i) os Recorrentes sequer questionaram a falta de apresentação dos
comprovantes de pagamento das operações, elemento fundamental para se demonstrar a
ocorrência das operações, (ii) o Relatório Fiscal constatou que os objetos sociais das empresas “de
fachada” não tinham relação com a produção de insumos para a construção civil, o que não foi
infirmado pelos Recorrentes, (iii) a existência de obra em Pernambuco não infirma a menção, no
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
23
Relatório Fiscal, de que as empresas “de fachada” teriam como endereço terrenos baldios, e (iv)
falta de demonstração da contratação de frete para a entrega das supostas vendas, conforme
pesquisa feita pela Fiscalização na base de dados dos Conhecimentos de Transporte eletrônicos.
Diante desses elementos, entendo que os Recorrentes não trouxeram aos autos circunstâncias
aptas a infirmar o conjunto de indícios trazidos pela Fiscalização no sentido de que as operações
foram fraudulentas.
22.
A respeito dos pagamentos, como será tratado adiante, foi realizada Diligência em
que se demonstrou a sua ocorrência, mas de modo que seja impossível precisar o beneficiário final
dos recursos. Caberia aos Recorrentes demonstrar que os pagamentos se destinaram aos supostos
fornecedores, a fim de comprovar a ocorrência das operações, o que não foi feito.
23.
Diante desse cenário, rejeito a alegação.

II.2. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO COM AS MULTAS POR PAGAMENTO A MENOR DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
24.
Os Recorrentes alegaram, subsidiariamente, que a multa isolada pelo recolhimento
a menor de estimativas mensais não pode ser cumulada com a multa de ofício aplicada. Cita a
Súmula Carf no 105 e precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais que iriam ao encontro
da sua pretensão.
25.
Neste ponto, entendo que as razões dos Recorrentes procedem. 16. A meu ver, é
indevida a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas cumulada com a
multa de ofício, por conta da aplicação da Súmula Carf no 105, segundo a qual "a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
26.
Vale destacar que não ignoro a existência de manifestações, neste Carf, no sentido
de que tal enunciado não seria aplicável após a alteração feita pela Lei no 11.488/2007 no art. 44
da Lei no 9.430/1996. No entanto, entendo que o racional da súmula permanece aplicável, pois
não se trata de penalidades para condutas distintas. Nesse sentido há precedentes desta C. Turma
Ordinária:
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE. Não é
cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a
multa de ofício. (Acórdão no 1301-003.347, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 18/09/2018)FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF 105. ALCANCE. A Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o,
IV, da Lei 9.430/96, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurados no ajuste anual, devendo subsistir a
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
24
multa de ofício. Em que pese o entendimento sumulado ter sido construído antes
da alteração promovida pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos
em que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%.
(Acórdão no 1301-005.681, Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/09/2021
– decisão com base no art. 19-E da Lei no 10.522/02)
27.
Além disso, a Segunda Turma do E. STJ tem se manifestado no mesmo sentido,
vedando a exigência cumulativa das referidas multas, inclusive após a edição da Lei no 11.488/07:
[...] 5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20. (AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022)
28.
Destaco, por fim, que a matéria vem sendo decidida desta forma pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Carf, por maioria:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa
isolada “lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea
b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
(Acórdão no 9101-007.277, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Sessão de 21/01/2025)
29.
Assim, entendo que é o caso de acolher as alegações neste ponto, para cancelar as
multas por falta de recolhimento das estimativas mensais, absorvidas pelas multas de ofício
exigidas.

II.3. EXIGÊNCIA DE IRRF POR FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA
30.
Os Recorrentes alegam que a acusação relativa ao IRRF teria sido genérica, pois não
haveria indicação de qual a hipótese do art. 61 da Lei 8.981/1995 que teria sido aplicada ao caso,
se a falta de identificação de beneficiário ou a ausência de causa para o pagamento. Por conta
disso, sustentam a nulidade da autuação. Igualmente, sustentam que os registros contábeis
identificam os beneficiários e a causa dos pagamentos, sendo improcedente a aplicação do
dispositivo. Seria incoerente, segundo alegam, a utilização dos registros para fins de exigência do
IRRF e sua desconsideração para fins de indicação de causa e beneficiário. Por fim, seria necessário
demonstrar que os fornecedores não submeteram os valores à tributação.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
25
31.
Inicialmente, a respeito da nulidade arguida, verifica-se que o Relatório Fiscal foi
direto e específico a respeito da caracterização da infração (fls. 129), como pode ser verificado do
trecho a seguir:
72. Considerando que o sujeito passivo foi intimado diversas vezes a comprovar
materialmente os valores contabilizados de pagamento aos fornecedores com
suspeitas de emitir notas fiscais “frias” (empresas noteiras) e deliberadamente se
recusou a apresentar tais documentos, restou configurado a situação de
pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas, contabilizadas como
aquisição de insumos a fornecedores inexistentes de fato.
73. Tal situação decorre do fato de que a contabilização dos pagamentos a tais
fornecedores ocorreu a crédito da conta “BANCOS C/MOVIMENTO”, uma vez que
há fortes indícios de que tais fornecedores são na realidade empresas “noteiras”,
que só foram abertas para emissão de notas fiscais “frias”, faz-se necessário a
efetividade da comprovação de que realmente ocorreram tais pagamentos
direcionados a tais fornecedores, uma vez que o sujeito passivo não comprovou
que tais pagamentos contabilizados foram direcionados para tais fornecedores,
resta a saída de numerário devidamente contabilizada que pode ter tido outra
destinação, além daquela contabilizada para compra de insumos, ou seja, o
sujeito passivo pode ter destinado tais pagamentos a operações não
contabilizadas ou a beneficiários não identificados, e uma vez surgida tal situação
ocorre o fato gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
32.
Portanto, não há que se falar em nulidade formal da exigência do IRRF, pois
apresentados os pressupostos de fato e de direito que motivaram a autuação.
33.
A respeito da utilização dos registros contábeis, vale destacar que o art. 9o, § 1o, do
Decreto-lei 1.598/1977 prescreve que a escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados “e comprovados por documentos hábeis”. Ou seja, sua consideração para
fins de indicação da causa e do beneficiário dos pagamentos dependeria da demonstração da
efetividade e veracidade das operações, o que não foi feito pelo sujeito passivo. Já a respeito da
efetiva ocorrência dos pagamentos, foi realizada diligência pela DRJ, com base na Solução de
Consulta Interna Cosit no 11/2013. A DRJ sintetizou as conclusões obtidas da seguinte forma:
Sendo correta a alegação apoiada na ementa da SCI COSIT no 11, de 2013,
segundo a qual é imprescindível, para que o lançamento deste tipo de IRRF
prospere, que a fiscalização prove a efetiva existência do pagamento, foi
solicitada a realização de diligência, que se transformou em nova fiscalização,
como já foi visto, e que evidenciou que:
1 - os pagamentos ocorreram, o que comprova a correção dessa presunção;
2 - os pagamentos foram efetuados por meio de cheques emitidos em favor do
próprio sujeito passivo e sacados, em espécie, na “boca do caixa”, pelo sócio
administrador, de modo que é possível que este seja o beneficiário final dos
recursos, mas, também é igualmente possível que estes recursos tenham sido
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
26
repassados a terceiros não identificados; portanto, o beneficiário identificado foi
o próprio sócio administrador; mas,
3 - não foram comprovadas as operações ou as causas que justificassem os
pagamentos.
4 - as Notas Fiscais apresentadas como respaldo de todos os custos glosados
tinham sido efetivamente “compradas” de empresas “noteiras”, sendo, portanto,
Notas “frias”, o que também comprova a correção dessa presunção.
Assim, restou provada a inexistência de operação ou causa legítima para esses
pagamentos (§ 1o do art. 674 do RIR/99), razão pela qual o enquadramento legal
dessas infrações está correto.
34.
A respeito da necessidade de verificação da tributação nos supostos fornecedores,
entendo que tal medida não modificaria qualquer conclusão adotada, pois a tributação no caso da
aplicação do art. 61 da Lei 8.981/1995 é exclusiva na fonte. Nesse sentido:
PAGAMENTO SEM CAUSA E/OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE. Fica sujeito à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa. (Acórdão no 1401-
002.957, Rel. Cons. Cláudio de Andrade Camerano, Sessão de 17/10/2018)
35.
Com base nesses elementos, rejeito as alegações.

II.4. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
36.
Os Recorrentes sustentam a improcedência da qualificação da multa de ofício.
Afirmaram que as condutas fraudulentas não teriam sido praticadas pelo contribuinte, mas sim
por terceiros, sendo que as operações teriam sido registradas em sua contabilidade. Deste modo,
a qualificação da multa de ofício estaria baseada na ausência de apresentação da documentação
comprobatória hábil. Porém, este fato já baseou a autuação, não podendo ser utilizado para a
qualificação da multa de ofício. No mesmo sentido, afirma que a qualificação da multa para o IRRF
seria ilegal porque a falta de causa nos pagamentos também já teria sido valorada para a própria
constatação da infração, não podendo ensejar a qualificação da multa.
37.
Analisando o Relatório Fiscal, verifico que a Fiscalização enquadrou a situação fática
nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, com a seguinte redação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
27
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
38.
De fato, o contribuinte, ao registrar operações na sua contabilidade que não
possuem correspondência com a realidade, buscou sonegar e fraudar o Fisco, na medida em que
agiu dolosamente para modificar a ocorrência do fato gerador dos tributos por meio da majoração
fictícia de custos, ao mesmo tempo impedindo ou retardando o seu conhecimento pela
autoridade fazendária. Ou seja, houve ação intencional de registrar notas ideologicamente falsas,
de modo a caracterizar a hipótese de qualificação da multa de ofício. Tal circunstância extrapola a
mera falta de recolhimento do tributo ou da realização dos pagamentos sem causa, tornando
legítima a qualificação da multa. Vale destacar que esta vem sendo a posição desta Turma
Ordinária em casos semelhantes:
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE. DOLO. Quando o contribuinte
adota conscientemente ações coordenadas entre si para impedir o conhecimento
do fato gerador de parte relevante das receitas efetivas, não é possível atribuir a
tais condutas a hipótese de erro, que resultaria na multa de ofício pelo seu
percentual de piso (75%). Nesses casos, comprovada a ocorrência de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, a multa de ofício deve ser
fixada em seu percentual qualificado, que por força da nova redação do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
reduzida ao percentual de 100%. (Acórdão no 1301-007.338, Rel. Cons. Iágaro
Jung Martins, Sessão de 16/07/2024)
39.
Também ficou demonstrada, em diligência, a realização de saques em espécie dos
cheques que seriam destinados aos pagamentos fictícios, comprovando a ação dolosa dos
Recorrentes na realização da fraude fiscal.
40.
Deste modo, rejeito a alegação, mas reduzindo a multa qualificada para 100% (cem
por cento), por conta da retroatividade benigna da Lei 14.689/2023.

II.5. AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
41.
Os Recorrentes também questionaram o agravamento da multa de ofício, feito com
fundamento no art. 44, § 2o, I, da Lei 9.430/1996. Afirmaram que a omissão teria sido restrita a
documentos não localizados, mas que foram apresentadas respostas à fiscalização. Também não
haveria embaraço à atividade fiscalizatória, que seria premissa para o agravamento da multa.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
28
42.
Neste ponto, a DRJ destacou a conduta do contribuinte que teria levado ao
agravamento da multa de ofício, demonstrando o não atendimento reiterado das solicitações para
a apresentação de esclarecimentos:
O agravamento da multa decorre não da infração, mas, sim, da forma como o
contribuinte cooperou (neste caso seria melhor: não cooperou) com a
fiscalização, determinada no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996. e suas alterações,
como segue: [...]
Assim, a depender da atitude do contribuinte no atendimento às intimações da
fiscalização, cabe (ou não) o agravamento da multa.
Neste caso, das inúmeras intimações para comprovar os pagamentos efetuados
resultou que o interessado:
1 - ignorou uma delas (item 15 do RF);
2 - se recusou a apresentar os documentos, sob o pretexto de não localizá-los;
3 - se recusou a pedir cópias desses documentos aos bancos;
4 - se negou a obter, via Internet, 2as vias desses documentos;
5 - negou a autorização para a fiscalização acessar sua movimentação financeira
junto aos bancos.
Portanto, essas condutas do interessado no atendimento às intimações
configuram embaraço à fiscalização e assim justificam o agravamento da multa.
43.
De fato, conforme relato do procedimento fiscalizatório presente no Relatório
Fiscal, foram realizadas diversas intimações ao sujeito passivo, inclusive para prestar
esclarecimentos, o que não feito. Veja-se, por exemplo, a intimação para “que se esclareça o fato
das Notas Fiscais Eletrônicas terem sido emitidas com frete CIF, em que a responsabilidade pelo
pagamento do frete é do vendedor, e não há um único CT-e emitido por estes fornecedores” (fls.
86), que não foi respondida pelo contribuinte.
44.
A partir desses elementos, entendo que ficou configurada a hipótese de
agravamento da multa de ofício, especialmente em razão da omissão relativa às intimações para
prestar esclarecimentos. Nesse sentido:
NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA. O não atendimento às
intimações da Fiscalização, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos,
enseja o agravamento da multa de ofício, independentemente da demonstração
de prejuízo à formalização do lançamento ou de reiteração da prática infracional.
(Acórdão no 1301-006.885, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
11/04/2024)
45.
Portanto, rejeito a alegação.

II.6. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AO SÓCIO ADMINISTRADOR
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
29
46.
O Recorrente JULIO CESAR GOMES DA SILVA questiona a sua responsabilização, feita com
base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, alegando que teria ocorrido tão somente pelo fato de ser
sócio detentor de 90% das quotas da contribuinte. Afirmou que não teria sido individualizada a
sua conduta, o que seria necessário para a aplicação dos dispositivos legais mencionados, bem
como que não estariam presentes os pressupostos de responsabilização.
47.
Na realidade, a responsabilização foi feita em função da prática reiterada de fraude
relativa à utilização de documentos inidôneos para reduzir indevidamente os tributos devidos,
como apontado pela Fiscalização (fls. 147), não havendo que se falar em atribuição de
responsabilidade pelo simples fato de ser sócio:
85. No intuito de deduzir custos o sujeito passivo utilizou-se de notas fiscais cujas
evidências apontam para a não existência real das operações por elas
acobertadas, conforme demonstrado neste Relatório Fiscal, desta prática
reiterada ficou caracterizada a redução dos valores dos tributos devidos por meio
da utilização de documentos inidôneos, emitidos para acobertar operações
simuladas de compra. Diante disso, ocorreu a qualificação das multas sobre os
diversos créditos constituídos e ficou caracterizada a responsabilidade solidária do
sócio-administrador do sujeito passivo, o Sr. Julio Cesar Gomes da Silva, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, detentor de 90% (noventa por cento) das quotas da sociedade por
responsabilidade limitada, por atos praticados com infração à lei, com relação ao
Autos de infração constituído no presente processo.
48.
De fato, como bem apontou a DRJ, o responsável “utilizou seu poder de comando
para simular a realização de compras mediante a utilização de Notas Fiscais ideologicamente
falsas, o que prova que agiu com excesso de poderes, infração de lei e de contrato social, razões
pelas quais o art. 135, III, do CTN foi corretamente aplicado [...].”
49.
O entendimento da DRJ encontra consonância com o que vem aplicando esta
Turma Ordinária em casos semelhantes:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
São
solidariamente
responsáveis
os
sócios-
administradores que concorreram, dolosa ou culposamente, para a prática de
ações contra a lei, seja pela utilização de notas fiscais inidôneas durante todo o
período fiscalizado, cujo resultado só foi possível com a formalização (ainda que
por terceiros) de empresas noteiras, com objetivo explícito de reduzir
artificialmente a carga tributária da autuada principal. (Acórdão no 1301-007.338,
Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de 16/07/2024)
50.
Vale destacar, ainda, a conclusão da diligência no sentido de que os cheques
emitidos pela contribuinte relativos aos supostos pagamentos dos fornecedores teriam sido
sacados em espécie, na “boca do caixa”, pelo sócio administrador:
2 - os pagamentos foram efetuados por meio de cheques emitidos em favor do
próprio sujeito passivo e sacados, em espécie, na “boca do caixa”, pelo sócio
administrador, de modo que é possível que este seja o beneficiário final dos
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
30
recursos, mas, também é igualmente possível que estes recursos tenham sido
repassados a terceiros não identificados; portanto, o beneficiário identificado foi
o próprio sócio administrador; [...]
51.
A DRJ bem consignou que o “interessado deliberadamente desviou recursos
financeiros - para seu sócio administrador -, sob a falsa aparência de realizar compras,
configurando, assim, o cometimento das infrações mediante simulação, visando sonegar, fraudar,
valendo-se, para isso de conluio (com empresas ‘noteiras’), de modo que a qualificação da multa
está correta.”
52.
Portanto, entendo que deve ser rejeitada a alegação.

III. Dispositivo
53.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhes provimento parcial, tão somente para cancelar as multas pela falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL. A multa qualificada deve ser reduzida para o
patamar de 100% (cem por cento), em função da retroatividade benigna da Lei 14.689/2023,
ressalvada a manutenção integral do agravamento da multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator designado
I - INTRODUÇÃO
Em que pesem a clareza e a objetividade do excelente e detalhado voto do Ilustre
Relator, peço vênia para dele discordar, parcialmente, nos termos do presente voto.
A divergência se restringe à discussão acerca da possibilidade de cumulação (a) da
multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações mensais de IRPJ – Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, na sistemática do Lucro Real Anual, (b) com a multa de ofício, ao final do
período de apuração, por falta de recolhimento do tributo devido, em períodos posteriores a
2007.
O ilustre Conselheiro Relator entendeu aplicável, mutatis mutandis, o disposto na
Súmula CARF n° 105, também aos anos-calendário a partir de 2007, concluindo pela
impossibilidade de aplicação concomitante das multas.
Entendo de forma diferente, nos termos a seguir apresentados.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
31
II - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO
Este é um assunto há muito discutido no CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Como razões de decidir, utilizo os fundamentos esposados no voto vencedor do
acórdão 9303-011.689, de minha lavra, na Sessão de 16 de agosto de 2021, época em que
compunha o colegiado da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Saliento que,
naquele voto, discutiu-se caso totalmente análogo ao que se discute no presente processo, ou
seja, a possibilidade de aplicação concomitante de multa isolada com multa de ofício a partir do
ano-calendário 2007.
A seguir, encontram-se reproduzidos a ementa e o voto vencedor do referido
acórdão.
(a) Ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação
subsidiária do princípio da consunção.
(b) Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos
esposados pela ilustre conselheira relatora em seu voto, peço vênia para dela
discordar quanto ao entendimento da matéria “concomitância entre a multa
isolada e a multa de ofício, em anos-calendário a partir de 2007”.
Saliento que, no caso, os períodos em discussão são posteriores à alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão
alcançados pela Súmula CARF n° 105.
Pois bem, a Sra. Relatora entendeu aplicável ao caso, por analogia, os mesmos
fundamentos pelos quais a Súmula CARF n° 105 havia sido aprovada, quais sejam,
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
32
a impossibilidade de dupla penalização e a aplicação do princípio da consunção
das penas.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas
multas, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do
princípio da consunção. A redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até
poderia dar ensejo à interpretação de impossibilidade de cumulação dessas
multas, contudo, com a alteração normativa, aplicável a partir do ano-calendário
de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não identifica-se qualquer óbice à convivência das duas multas.
Nesse sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903. A
seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa do primeiro
acórdão citado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.836 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720107/2021-15
33
Conforme se verifica, ao caso em tela são totalmente aplicáveis os
fundamentos acima e, portanto, é de se manter a exigência da multa
isolada em litígio.
III - CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1386
DF CARF MF
Original